Tribunal: TJDFT
Processo: 0757056-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Embargos de declaração opostos pela empresa ré com vistas a suprir suposta contradição no julgado, sob o argumento de que o Acórdão foi silente quanto à aplicação da Lei 14.046/20, visto que o pedido de rescisão contratual decorreu da pandemia do COVID-19, o que excluiria a responsabilidade do fornecedor. Argui que, a despeito da rescisão ser motivada, a embargada anuiu com a cláusula penal, razão pela qual a retenção do percentual mínimo de 20% do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a contradição apontada.

3. No item 4 do acórdão, restou devidamente fundamentado que “[...] operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.”.

4. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a empresa embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada.

5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

6. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.